Tribunal: STF
Processo: ARE 1533300
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 



    Agravo regimental improvido. - (e-doc. 40, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, X, da Constituição Federal (e-doc. 158).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 279/STF e porque a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 61, p. 1).



É o relatório.



Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento. 



    5. Pontuo, de início, que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou entendimento no sentido de que a busca e apreensão domiciliar, sem mandado judicial, em caso de crime de caráter permanente, é válida e perfeitamente passível de ser realizada, porquanto a situação flagrancial se protrai no tempo, a basear a licitude da busca e provas obtidas por seu intermédio, desde que essas fundadas razões sejam justificadas a posteriori. Confira-se a ementa:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 



    3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 



    4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 



    5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.



    (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016).



    6. Outrossim, como já sedimentado nesta Corte, é lícita a busca pessoal na hipótese de flagrante delito, conquanto justificadas a posteriori as fundadas razões que levaram à sua realização. Recentemente, no julgamento do HC nº 208.240, de relatoria do eminente Ministro Edson Fachin, assentou-se a seguinte tese:



    A busca pessoal independente de mandado judicial deve estar fundada em elementos indiciários objetivos de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo lícita a realização da medida com base na raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física. - (grifos acrescidos)



    7. Neste cenário, temos o entendimento desta Suprema Corte firmado no sentido de que a busca, e mesmo a inviolabilidade domiciliar, não pode decorrer de preconceito ou qualquer outro viés de perseguição pessoal.



    8. Aponto, contudo, que esta Corte não fixou requisitos para a demonstração do quanto antecede a diligência - a fim de posteriormente comprovar-se a sua legitimidade -, nem quando do julgamento do Tema 280 nem por ocasião do recente HC nº 208.240. Em verdade, este Supremo Tribunal Federal somente considerou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra possam e sejam controladas a posteriori pelo Judiciário, pelo óbvio motivo de se tratar de matéria sob reserva de jurisdição. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. Raciocínio esse que, em regra, também se aplica, à exceção da imprescindibilidade de mandado judicial, para a invasão da privacidade e intimidade quando da realização de buscas.



    9. O que não se admite, portanto, é a atuação policial aleatória ou abusiva, baseada em mera intuição, convicção íntima ou que se exprima pelo emprego vazio da só locução “atitude suspeita”.



    10. Diante disso, e segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que não foi reconhecido nenhum elemento suficientemente específico e objetivo que integrasse a atitude suspeita ou a fundada razão para a abordagem. Confira-se o respectivo trecho da decisão monocrática integralmente mantida pela Turma:



    De início, verifico flagrante ilegalidade na busca pessoal operada em desfavor do paciente, a ser sanada de ofício por este Relator. Infere-se da narrativa dos fatos a seguinte situação (fls. 34/36): 



    [...] No dia 1º de agosto de 2018, por volta das 18h35min, na Rua Doutor Marques Pereira, nº 307, Vila Nova Ipanema, Bairro Hípica, nesta Capital, o denunciado FÁBIO JÚNIOR SOUZA trazia consigo e guardava, com a finalidade de vender, oferecer, entregar a consumo e fornecer a terceiros, drogas ilícitas, consistentes em 07 (sete) pinos de cocaína, pesando por volta de 4,4g; 15 (quinze) tabletes de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 36,4g; e 14 (quatorze) pedrinhas de cocaína, processadas sob a forma de crack, pesando em torno de 3,3g, conforme auto de apreensão da fl. do APF, substâncias entorpecentes que causam dependência física, química e psíquica aos consumidores, de acordo com laudos de constatação da natureza das substâncias apreendidas das fls. do APF, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Na ocasião, o denunciado encontrava-se em local conhecido pelo tráfico de drogas em atitude suspeita, momento em que foi abordado por Policiais Militares, que o revistaram e localizaram, no bolso de sua calça, as drogas acima mencionadas, prontas e embaladas para a comercialização imediata e proibida, além da quantia de R$ 132,25, em notas trocadas, proveniente da atividade ilícita.



     O denunciado é reincidente, conforme certidão de antecedentes judiciais. 



    ASSIM AGINDO, o denunciado FÁBIO JÚNIOR SOUZA incorreu nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo61, inciso I, do Código Penal. 



    Recebida a denúncia, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e desclassificou a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Confira-se (fl. 258):



     [...] Pois bem. Cabia à acusação apresentar provas hábeis no sentido de que a droga efetivamente destinava-se a terceiro, seja através de investigação anterior ou até mesmo com a comprovação de que algum adquirente apontasse o denunciado como traficante. A simples apreensão, por si, sem outras circunstâncias que comprovam destinação comercial da droga inibe a conclusão da existência de tráfico de entorpecentes (Apelação Criminal, Nº 50174230420208210008, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em: 11-11-2021). 



    Nesse sentido, nada existe comprovando a finalidade comercial e de distribuição da droga conforme descrito na denúncia. Insta referir que nenhuma outra circunstância do tráfico efetivo restou verificada pelos policiais. Além disso, o policial Matheus referiu que já conhecia o réu em razão de abordagens como usuário de drogas, compatível com sua aparência no dia da prisão. 



    Assim considerando a deficiência de provas quanto à destinação comercial da substância, a solução que se mostra adequada é a desclassificação para a imputação do art. 28,caput, da Lei n.º 11.343/06, em face das declarações prestadas em juízo. 



    A Corte estadual, por sua vez, pontuou (fl. 295):



     [...]



     Da análise da prova oral, percebe-se que durante uma operação de patrulhamento no Beco do Adelar, área descrita como notória pelas atividades de tráfico, os policiais MATHEUS MARTINS GONZALES e RODRIGO BICADE FREITAS avistaram o réu, FÁBIO, emergindo de um local suspeito.



     Durante a abordagem, realizada pela equipe da ROCAM, foi encontrado em posse do réu uma sacola rasgada contendo sete pinos de cocaína, com peso total de 4,4gramas; quinze tabletes de maconha, totalizando 36,4 gramas; quatorze pedras de crack, pesando 3,3 gramas; além de R$ 132,25 em espécie. O réu não forneceu maiores explicações para a posse dos narcóticos e do dinheiro apreendido. Na verdade, teria dito que era para uso próprio. As declarações dos policiais, firmes e coerentes, detalharam a apreensão efetuada quando o réu, caminhando, quase colidiu com a guarnição ao sair de um beco. 



    Com efeito, no que se refere à busca pessoal, o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 



    Ocorre que a Sexta Turma desta Corte entende que a permissão para a revista pessoal - a qual se equipara à busca veicular - decorre de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 



    No caso, depreende-se do exposto a ausência de justa causa, visto que decorreu de parâmetros subjetivos dos agentes policiais (alegada atitude suspeita do acusado, que se encontrava parado em local conhecido pelo comércio ilícito de drogas), sem a indicação de dado concreto para autorizar a medida invasiva. - (e-doc. 21, p. 2-4)



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator